Tribunal: STF
Processo: RE 96952
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
- NÃO TEM APLICAÇÃO A SÚMULA 343, QUANDO A INTERPRETAÇÃO
CONTROVERTIDA SE CIRCUNSCREVE A UM MESMO TRIBUNAL. E, POR OUTRO
LADO, O STF SEMPRE DECIDIU QUE A APLICAÇÃO DO ART. 122 E SEUS
PARAGRAFOS DA LEI 293, DE 24.11.49, QUANDO JA REVOGADA PELO ART. 6.
DA LEI 2.907, DE 15.10.56 IMPLICA EM NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART.
2., PARAGRAFO 1., DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. DE QUALQUER
MANEIRA O ART. 122, CITADO, NÃO PODERIA SOBREVIVER A VEDAÇÃO DO ART.
101, PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 QUE CORRESPONDE AO ART.
102, PARAGRAFO 2., DA REDAÇÃO ATUAL.
PRECEDENTES.
R.E. CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.